Tribunal: TJSP
Processo: 0024469-32.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Violação de direito autoral. Alegada atipicidade por ausência de dolo específico de obtenção de lucro. Não ocorrência. Acusado, proprietário de empresa de fotocópias, que mantinha em seu computador arquivos digitais de cursos de medicina, vendendo-os para clientes. Testemunha que apresenta recibo de compra do produto pirateado. Nítido dolo de obtenção de lucro.

Alegado erro de proibição.

Ementa:
Violação de direito autoral. Alegada atipicidade por ausência de dolo específico de obtenção de lucro. Não ocorrência. Acusado, proprietário de empresa de fotocópias, que mantinha em seu computador arquivos digitais de cursos de medicina, vendendo-os para clientes. Testemunha que apresenta recibo de compra do produto pirateado. Nítido dolo de obtenção de lucro.

Alegado erro de proibição. Impossibilidade. Acusado que possuía plena consciência da ilicitude de sua conduta. Indivíduo instruído, empresário, com amplo acesso aos meios de comunicação. Existência de campanhas de conscientização contra a pirataria. Condenação mantida.

Penas corretamente fixadas no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Regime aberto mantido.

Penas alternativas. Pleito de manutenção de apenas uma pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Reprimenda superior a 1 ano. Inteligência do art. 44, § 2o, segunda parte, do CP. Mantidas a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Apelo improvido.